Tribunal: CARF
Processo: 13984.720794/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.720794/2014-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.868 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
NDD TECH LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2012 a 31/12/2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE.
Por ausência de preenchimento de pressuposto de admissibilidade, não deve ser
conhecido o recurso que limita-se a replicar as razões lançadas em sede
impugnatória, negligenciando a ausência de conhecimento da manifestação de
inconformidade, em face de constatação do ajuizamento de ação judicial de
idêntico objeto ao da lide administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso.
(assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por NDD TECH LTDA. contra
acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento 01, que não conheceu da
impugnação apresentada, ante a constatação de existência de processo judicial de idêntico objeto
ao da lide administrativa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.720794/2014-51
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.868 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720794/2014-51

O auto de infração, no valor originário de R$ 154.602,27 (cento e cinquenta e
quatro mil e seiscentos e dois reais e vinte e sete centavos), foi lavrado em razão da identificação
de diferenças de contribuições referente à glosa de contribuições compensadas na GFIP nas
competências 11/2012, 12/2012 e 13/2012.
O ora recorrente informou na GFIP no "Campo Compensação" valores
inferiores e superiores aos que tinha direito, apurando-se uma diferença informada a mais no
valor de R$ 170.063,26, motivo pelo qual os valores compensados a maior foram tratados como
compensação indevida e foram glosados, constituindo o fato gerador do Auto de Infração (f.
02/21).
Notificada, apresentou impugnação (f. 41/53), alegando, preliminarmente, a
nulidade do auto de infração, ao argumento de que não estaria condizente com a realidade fática.
No mérito, afirmou ter levado a cabo as compensações, a partir de jurisprudência pacificada
quanto à não inclusão de determinadas parcelas na base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
A DRJ, ao se debruçar sobre as teses suscitadas, prolatou o acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
COMPENSAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
E PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
Impugnação não conhecida.
Crédito tributário mantido. (f. 143)
Intimado da acórdão em 02/12/2008 apresentou extensa peça recursal (f.
171/205), suscitando, em síntese:
I - DA REMUNERAÇÃO DO PERÍODO DO AVISO PRÉVIO
INDENIZADO
(..)
Em 2012, quando da realização da compensação, a jurisprudência dos diversos
Tribunais, inclusive os Superiores já estavam consolidadas pela não incidência
das contribuições previdenciárias sobre a indenização relativamente ao período
de aviso prévio não trabalhado, como se vê:
(...)
II
-
DA
REMUNERAÇÃO
NOS
PRIMEIROS
15
DIAS
DE
AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA
No momento das compensações nas competências de novembro e
dezembro/2012, efetuadas pela Recorrente, a jurisprudência dos Tribunais
Superiores já eram favoráveis, de que a “remuneração” relativa ao período de
afastamento para tratamento de saúde, decorrente de acidente do trabalho, ou
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.868 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720794/2014-51

não, seguida ou não, do benefício previdenciário de auxilio doença, não
compunha e até o presente momento, a basede-cálculo das contribuições
previdenciárias de trata a Lei no 8.212/1991, artigos 20 e 22 e dos Terceiros,
como se vê:
(...)
III – DO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL AO
AVISO PRÉVIO INDENIZADO
O Aviso Prévio Indenizado tem caráter de natureza indenizatória reconhecido
pela jurisprudência já consolidada no STJ, que aplica a tese de que não incide
contribuição previdenciária sobre verbas de caráter indenizatório. Assim,
também, não há incidência da contribuição previdenciária sobre o 13o salário
proporcional sobre aviso prévio indenizado, dada sua natureza indenizatória
(...)
IV – DO SALÁRIO-MATERNIDADE
(...)
Observe-se que o sábio entendimento do Ministro Relator dá conta de que o
salário-maternidade não é parte da expressão constitucional de “folha-de-
salário e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício”
(redação dada pela EC no 20/1998), uma vez que, durante a percepção do
benefício do salário-maternidade, pago pelo Regime Geral de Previdência
Social, não há efetivamente a prestação de serviço pelo empregado e o direito
ao salário-maternidade “só se obtém o direito mediante a prévia contribuição, a
contribuição também só se justifica ante a perspectiva da sua retribuição em
forma de benefício”.
V – DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE NOTA FISCAL DE COOPERATIVA
DE TRABALHO
Em abril/2014, o STF em julgamento do Recurso Extraordinário 595.838/SP,
de relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu por unanimidade a
inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei 8.212/1991, com a redação
dada pela Lei no 9.876/1999
(...)
Em observância ao disposto na Lei no 8.212/1991, art. 22, IV, incluído pela Lei
9.876/1999, a Recorrente, no período de 11/2007 a 12/2012, recolheu a
contribuição de “quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura
de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho”.
O Presidente do Senado Federal, com fundamentos na Constituição Federal,
artigo 52, inciso X e artigo 48, inciso XXVIII, do Regulamento Interno, em 30
de março de 2016, emitiu a Resolução no 10/20164 , e suspendendo a eficácia
do inciso IV, do artigo 22, da Lei no 8.212/1991.
No período de outubro/2007 a outubro/2012 a NDDIGITAL, instada pela
disposição da Lei no 8.212/1991, artigo 22, inciso IV, incluído pela Lei no
9.876/1999 contribuiu indevidamente para Previdência Social com 15% sobre
o valor bruto das notas fiscais de Cooperativa de Trabalho.
VI – DO DIRETOR DE PRODUÇÃO
(...)
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.868 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720794/2014-51

Este fato não foi observado ou não levantou interesse a ponto de a Fiscalização
não orientar a empresa a respeito das condições do Sr. Paulo Roberto como
segurado do RGPS e, tão pouco procedeu a correção na base-de-cálculo das
contribuições sobre remuneração de empregados e de segurados contribuintes
individuais.
VII - DO ESTAGIÁRIO
(...)
A fiscalização, também, não analisou se bolsa de complementação educacional
ou remuneração integram, ou não, a base-de-cálculo das contribuições
previstas nos artigos 20, 21 e 22 da Lei no 8.212/1991.
VIII - DO MENOR APRENDIZ
Analisadas as folhas-de-pagamentos, comprova-se que a NDDIGITAL, no
período de outubro/2007 a outubro/2012, sempre manteve em seus quadros de
trabalhadores, menores nas condições de aprendizes, na forma da Lei no
10.097/2000, que deu nova redação a dispositivo do Decreto-Lei no 5.452/1943
- CLT.
(...)
De acordo com as folhas-de-pagamentos, durante o período de 10/2007 a
10/2012, a NDDIGITAL, ora recorrente, procedia de forma indevida, o
desconto da contribuição previdenciária prevista no artigo 20 da Lei no
8.212/1991, dos menores aprendizes, como se segurados obrigatórios fossem.
Como exemplo, a folha-de-pagamento de março/2012 relaciona 06 (seis)
aprendizes com remuneração individual de R$ 315,00, da qual foi descontado o
valor de R$ 25,20 (vinte e cinco reais e vinte centavos - 8,00%), a título de
contribuição previdenciária.
IX – DA COMPENSAÇÃO E O ART. 170-A DO CTN
A Jurisprudência já tem autorizado a compensação de tributos federais sem a
observância da vedação imposta pelo artigo 170-A do CTN, conforme
Processo no 0014773-57.2010.4.01.3000, relatado pelo Des. Federal Souza
Prudente do TRF1.
No mês de março de 2018, no julgamento do processo n° 10880.906342/2008-
96, a 4a. Câmara da 2a. Turma emitiu o Acordão no 3402-005.025 em que, o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), se posicionou no
sentido de que é possível a compensação de tributos federais mesmo com Ação
Judicial, em tramitação, vejamos:
(....)
X – DA COMPENSAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA OS
TERCEIROS
As decisões que excluem parcelas pagas a segurados empregados da base de
cálculo da contribuições previdenciárias, inclusive no RE 576.967, s.m.j
estendem-se às contribuições devidas a Outras Entidades e Fundos,
denominados “TERCEIROS”, uma vez que têm a mesma base-de-cálculo, por
força da seguinte legislação específica e do Plano de Custeio da Seguridade
Social instituído pela Lei 8.212/1991:
(...)
XI - DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.868 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720794/2014-51

A Lei no 9.424/1996 dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, na forma prevista no
art. 60, § 7o, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
(...)
XII – DO INCRA
A Lei no 2.613/1955 autorizou a União criar uma Fundação denominada
Serviço Social Rural :
(...)
XIII – DO SESC
O Decreto-Lei no 9.8531946, que atribui à Confederação Nacional do
Comércio o encargo de criar e organizar o Serviço Social do Comércio:
(...)
XIV – DO SENAC
O Decreto-lei no 8.621/1946 que dispõe sobre a criação do Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial, assim esclarece:
(...)
XV – DO SEBRAE
A Lei no 8.029/1990, que sobre a criação do Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE.
(...)
DO REQUERIMENTO FINAL
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer a recorrente sejam:
1. Acolhido o presente Recurso Voluntário, na forma do §10 do artigo 74, da
Lei no 9.430/1996, para o fim de ser decidido, cancelando-se o débito fiscal ora
recorrido.
2. Declarada a improcedência total do débito lançado por meio do presente
Auto de Infração DEBCAD no 51.061.181-8, por Glosa de compensação e,
3. Homologadas as compensações efetuadas nas contribuições a recolher nas
competências de 11/2012, 12/2012 e 13/2012.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a apreciação do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para
após tecer algumas considerações.
Em sede recursal afirma não se conformar “com os fundamentos aplicados no
referido acórdão (...) que manteve o débito lançado” (f. 171), inexistindo ao longo de toda
extensa peça uma única linha voltada a contrapor o único motivo suscitado pela DRJ, qual seja:
os efeitos da propositura de ação judicial com mesmo objeto ao da lide administrativa.
Com arrimo no verbete sumular de no 01 deste eg. Conselho, decidiu a DRJ
que “a discussão judicial deflagrada pela autuada obsta a apreciação no âmbito administrativo,
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.868 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720794/2014-51

acerca das objeções à exigência das contribuições previdenciárias incidentes sobre a subrogação
da comercialização da produção rural, cuja impugnação não será conhecida.” (f. 155)
Para que seja apreciado o mérito da demanda, como pretende fazer o
recorrente, deveria ter atacado o fundamento apresentado da DRJ. Assim, somente superado o
não conhecimento da impugnação, é que poderia o julgador apreciar as teses declinadas, seja em
sede impugnatória, seja judicial.
Pelos motivos declinados, nem mesmo em atenção ao formalismo moderado
ou, ainda, por força da primazia da solução de mérito expressa no CPC, possível conhecer das
razões de insurgência que dissociadas na decisão da instância a quo. Demonstrado que a peça
recursal não enfrenta os motivos declinados pela instância a quo para o não conhecimento da
impugnação, também deixo de conhecer do recurso.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 215
DF CARF MF
Original